Tribunal: STF
Processo: Rcl 68325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por TV Omega Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 e Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 1000902-47.2015.5.02.0383, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante afirma que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com a parte beneficiária e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre os envolvidos na lide.  



    Prossegue aduzindo que:  



    [...] Consoante firme e atual jurisprudência, o C. STF tem entendido ser lícita a terceirização pela chamada PEJOTIÇÃO de profissionais liberais ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas para prestar serviço na atividade-fim da contratante.



    [...] Em sede de Recurso Ordinário e no âmbito do sucessivo Recurso de Revista no E. TST (Docs. anexos), foi mantido o vínculo de emprego entre as partes, o que colide frontalmente com o entendimento deste C. STF quanto à possibilidade de outras formas de contratação (doc. 1, pp. 7 e 11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:  



    julgada procedente cassando-se a decisão reclamada do C. TST que confirmou o reconhecimento de vínculo empregatício, em consonância com o entendimento proferido por este C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    O depoimento acima transcrito, além de comprovar a subordinação, um dos requisitos para o reconhecimento do pacto laboral, também infirma o depoimento da preposta da recorrente, veja-se: "...o reclamante prestava serviços por 01 hora ou 01 hora e 30 minutos por dia, de acordo com a disponibilidade dos "testados" (pessoas escolhidas para participar do programa), apenas de segundas e terças-feiras; que o reclamante não estava subordinado a ninguém, atuando livremente...".



    Aliás, indigitada representante reconheceu que, no acompanhamento da equipe de produção, "as atividades eram prestadas pelo reclamante de forma pessoal", e não por meio de sua empresa que, a toda evidência, foi constituída por determinação da ré, para burlar direitos trabalhistas.



    Portanto, não há que se falar em reconhecimento de labor autônomo, nem tampouco por meio de pessoa jurídica, mas sim em típico trabalho subordinado regido pelas normas contidas na CLT, não havendo qualquer impedimento ao reconhecimento deste contrato realidade.



    E uma vez mantido o reconhecimento dos contratos de emprego, deve ser mantida, ainda, a condenação imposta na origem no que tange a fraude perpetrada pelas reclamadas, para desvirtuar e sonegar direitos trabalhistas do reclamante, não há que se falar em reforma do julgado também no que tange ao reconhecimento da responsabilidade solidária, face aos ditames dos artigos 9º da CLT e 942 do CC).



    Deve ser mantida, ainda, a condenação das reclamadas ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias, entre elas as diferenças salariais e os depósitos do FGTS, eis que não há comprovação de sua quitação quando da vigência do pacto laboral. Frise-se, a propósito, que o juízo de origem já autorizou a dedução dos valores confessadamente recebidos pelo empregado.



    Nada a reformar (doc. 25, p. 13-14).



    Trata-se de uma relação entre um diretor, sócio de uma empresa, e uma rede de serviços de rádio e televisão.



    É de se observar que, em casos como o deste processo, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a ausência da condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 – grifei).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator